Tribunal: TJMT
Processo: 1028724-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028724-90.2020.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAILSON ARAUJO DE LIMA - CPF: 904.714.821-53 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU PEDIDO DE SUPOSTA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA E SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Embargos Declaratórios acolhidos para, sanar a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADOS s/ À, contra Acórdão proferido nesta 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, deu parcial provimento nos autos do Recurso de Apelação, onde figura como parte contrária JAILSON ARAUJO DE LIMA

Prolatada o Acórdão que consta de ID Num.154213193 entendeu esta relatoria pelo parcial provimento do Recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 155125664) que há omissão e contradição na r. decisão, visto que o colegiado não analisou o pedido relativo ao reconhecimento da suposta decadência/prescrição entre 2011 e até jun/2015, nos termos código Civil, caso considerem a prescrição quinquenal disposta no CDC; (ii) que o Acórdão foi omisso ao não especificar qual valor a ser restituído ao autor ora embargado, e nesse sentido, pugna com fulcro no artigo 884 do Código Civil, que o suposto excesso de cobrança pelo Banco Embargante seja feito em sede de liquidação de sentença, evitando-se notório enriquecimento ilícito a parte embargada, sendo assim, pede-se, respeitosamente e com base no art. 1.022, do CPC, sejam os embargos declaratórios conhecidos e providos nos termos acima alinhavados.

Contraminuta apresentada (id. 156154659).

Síntese necessária.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

Pois bem, diante da análise do recurso de apelação interposto pela ora embargante, de fato a decisão monocrática foi infra petita, ou seja, foi omissão ao não analisar a suposta ocorrência de decadência/prescrição do direito do autor ora embargado entre 2011 e até jun/2015, nos termos código Civil, caso considerem a prescrição quinquenal disposta no CDC, bem como, o critério a ser utilizado para a restituição do suposto excesso de cobrança pelo Banco Embargante.

Nesse sentido, no que se refere à prescrição/decadência, esclareço que a ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.

Além disso, o contrato de cartão de crédito é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas.

Sob essa ótica, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo a prescrição quinquenal e, uma vez que, como afirmado pela instituição financeira, as faturas continuam a ser descontadas na folha da parte autora, não havendo que se falar, portanto, em prescrição.

Quanto a questão relativa ao critério de restituição do suposto excesso de cobrança pelo Banco Embargante ao autor ora embargado, tem-se que tal insurgência, apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Pergunta-se: onde encontram-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de, sanar a omissão da decisão embargada, sem efeitos infringentes sobre a decisão.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia para acrescentar ao voto de Vossa Excelência, que a prescrição
atinge
apenas
as parcelas anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Portanto, neste caso, estão prescritas as parcelas que venceram cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mais, acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Adiro ao posicionamento da Desembargadora
Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator com as achegas da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023